Tribunal: TJBA
Processo: 8059121-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059121-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
DANIELA MONTENEGRO MOTA DOMINGUEZ

AGRAVADO: MATEUS TEIXEIRA DE MEDEIROS

Advogado(s)
:
LUCIANA CARVALHO LEAL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. CONDER. EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL. ART. 5º DA LEI ESTADUAL Nº 12.373/2011. ALCANCE. NATUREZA JURÍDICA QUE ATRAI AS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF (ADPF 858/BA), STJ E TJ/BA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
e Agravo Interno nº 8059121-31.2025.8.05.0000
,

em que figura como Agravante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER
e, como Agravado,
MATEUS TEIXEIRA DE MEDEIROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .